Tribunal: STF
Processo: HC 250876
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Michel da Hora Monnaka, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 948.256 - SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. DECISÃO QUE SE IMPÕE. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 2, p. 139)



    A impetrante narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, após ter subtraído um aparelho celular. Ressalta que “mesmo a despeito dos antecedentes do paciente, pela escassa gravidade do fato imputado, em caso de condenação possível a fixação ao menos do regime inicial semiaberto. Assim, a manutenção desta prisão afronta a razoabilidade e a proporcionalidade, pois não faz sentido que uma vez condenado seja inserido em regime menos gravoso do que aquele em que se encontra preso provisoriamente. Há que se respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares”. (p. 2)



    Entende, dessa forma, que “a manutenção desta prisão afronta, desta forma, a presunção constitucional de inocência, pois o paciente está sendo mantido preso não por fundamento cautelar concreto e sim por ter no passado respondido a outros processos criminais”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato apontado como coator:



    “As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que, aliás, se amparou em precedentes deste Tribunal Superior que confirmam a necessidade de manutenção da custódia cautelar diante da presença dos requisitos autorizadores. Confira-se (fls. 91/93):



    O Magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva sob estes fundamentos (Processo n. f1503467-17.2024.8.26.0536 - fls. 79/80 - grifo nosso): 



    [...] No caso dos autos, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois forçoso reconhecer que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, revelando-se a custódia preventiva necessária para garantia da ordem pública. Vejamos. Estabelece o art. 312 do CPP que: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Em sua primeira parte, o dispositivo exige o chamado periculum libertatis, dividido em quatro hipóteses, ao passo que a subsequente contempla o fumus comissi delicti . De início, de se notar a presença de prova da existência do crime e dos indícios de autoria, ou seja, o fumus comissi delicti. Já no quesito periculum libertatis, a prisão é necessária em especial para a garantia da ordem pública. Isto porque depreende-se da certidão do Distribuidor de feitos criminais que o indiciado possui condenações anteriores pela prática de crimes patrimoniais, a revelar a condição de reincidente e portador de maus antecedentes, o que evidencia comportamento antissocial voltado à criminalidade, extrema periculosidade e ousadia na reiteração de práticas criminosas. Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, as condenações anteriores, lembrando se tratar de imputado reincidente, não foram suficientes para dissuadi-lo do cometimento de delitos, ao contrário, sua soltura representou, para ele, estímulo a recalcitrância delitiva e crença na impunidade. São fatores que devem ser considerados pelo Magistrado visando a credibilidade do Poder Judiciário e - especialmente - a garantia da ordem pública, e também porque, em caso de condenação, possível a pena em regime privativo de liberdade. Consoante raciocínio respaldado por precedentes jurisprudenciais, os antecedentes do agente são sim, elementos passíveis de valoração para decidir a respeito da prisão preventiva, podendo indicar, como no caso dos autos, reiteração na prática de determinados delitos. Verifica-se, pois, do comportamento passado, preocupante prognose sugestiva sobre o agir futuro, sinalizando que, uma vez solto, há considerável probabilidade de que o indiciado voltará a delinquir. [...] 



    O Tribunal a quo, por sua vez, ao denegar a ordem, preservando a constrição cautelar, fê-lo sob estas razões (HC n. 2280589-24.2024.8.26.0000 - fls. 84/86 - grifo nosso): 



    [...] No caso, extrai-se de consulta aos autos subjacentes que o paciente foi preso em flagrante porque, no dia 13 de setembro último, teria subtraído aparelho celular da marca Motorola pertencente a Mayara Campos Freire. Consta que policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram motocicleta transitando por uma ciclovia, motivando a abordagem. Em revista pessoal, localizaram com o paciente dois aparelhos celulares, tendo ele admitido a subtração de um dos telefones minutos antes. Na ocasião, conseguiram contato com a proprietária do celular, então desbloqueado, confirmando o furto ocorrido momentos antes num comércio. Tem-se, ainda, que, em consulta ao emplacamento do veículo, apurou-se se tratar de coisa produto de furto ocorrido no dia 03 de setembro de 2.024, cuja autoria MICHEL também admitiu (fls. 7, 11, 34/37). Com efeito, o magistrado, ao converter a prisão inicial em preventiva, assinalou a necessidade da medida diante dos indícios de autoria e prova da materialidade do furto, a par de destacar que a "prisão é necessária em especial para a garantia da ordem pública. Isto porque depreende-se da certidão do Distribuidor de feitos criminais que o indiciado possui condenações anteriores pela prática de crimes patrimoniais, a revelar a condição de reincidente e portador de maus antecedentes, o que evidencia comportamento antissocial voltado à criminalidade, extrema periculosidade e ousadia na reiteração de práticas criminosas. (...)" (fls. 70/73 dos autos subjacentes, grifei). Nesse tom, conforme realçado em primeiro grau e como se infere de consulta à certidão a fls. 38/52 dos autos subjacentes, o paciente registra condenações pretéritas por crimes patrimoniais, quadro a desvendar índole voltada à delinquência ou odiosa persistência na senda do crime, revelando-se a segregação imprescindível para se obstaculizar risco real de novas recidivas (lembrando que MICHAEL foi surpreendido na posse dos bens que subtraíra há pouco - o celular e a motocicleta), considerando o caráter nocivo próprio daqueles que fazem dos delitos seu modo de vida.



    Como se vê, a custódia está idônea e suficientemente justificada na periculosidade social do agente e no risco concreto de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais, sobretudo porque é reincidente, possuindo outras condenações anteriores por crimes patrimoniais.



    Como visto, contrariamente ao que defende o agravante, foram devidamente observados os requisitos legais necessários à decretação da prisão preventiva, sobretudo porque depreende-se da certidão do Distribuidor de feitos criminais que o indiciado possui condenações anteriores pela prática de crimes patrimoniais, a revelar a condição de reincidente e portador de maus antecedentes, o que evidencia comportamento antissocial voltado à criminalidade, extrema periculosidade e ousadia na reiteração de práticas criminosas. 



    Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, as condenações anteriores, lembrando se tratar de imputado reincidente, não foram suficientes para dissuadi-lo do cometimento de delitos, ao contrário, sua soltura representou, para ele, estímulo a recalcitrância delitiva e crença na impunidade (fl. 80)”. (eDOC 2, p. 140-143)



    Da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional. Verifico que não se trata de crime grave, pois cuida de suposto furto de aparelho celular, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 213.462 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FURTO QUALIFICADO DE 7 GARRAFAS DE REFRIGERANTE AVALIADAS EM R$ 58,00. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. O recorrente é processado pelo furto qualificado de 7 garrafas de refrigerante, avaliadas em R$ 58,00, restituídas à vítima, logo após a prática delitiva, sem mácula, o que revela, de forma inexorável, a reduzida lesão ao bem jurídico tutelado, o que sinaliza o não preenchimento requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP e também a impossibilidade da fixação de regime prisional mais severo, caso reste o paciente condenado ao cabo da instrução processual. Precedentes. 3. Ao tempo em que a análise da incidência do princípio da insignificância submete-se ao exame prévio das instâncias ordinárias, haja vista a fase embrionária em que o feito se encontra e as peculiaridades do caso concreto (reincidência e qualificadoras aplicáveis ao furto), a manutenção de prisão preventiva pelo furto de refrigerantes avaliados em R$ 58,00 é ilegalidade flagrante, sanável ictu oculi. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 187.866-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08/04/2021).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas pela origem.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente